Tribunal: TJBA
Processo: 0554902-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554902-03.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELENA LEAL TOSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINE BATISTA MOSCOVITS, ABEL MARTINS GUERRA LIMA, LEVY MENEZES MOSCOVITS

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE INSTRUCAO - ANI e outros (5)

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA PATRICIO REBOUCAS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS, DANIEL CESAR FRANCA ATHAYDE DE ALMEIDA, RAPHAEL VELLOSO BORGES, JULIANO COSTA CARDOSO, ALEXANDER SHORT ANDRADE, PATRICIA CLEIA PEREIRA BATISTA, FABIO DOS SANTOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BULLYING ESCOLAR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria Elena Leal Tosta dos Santos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais fundado em alegada prática de bullying escolar, envolvendo a Associação Nacional de Instrução – ANI e outros. A embargante alegou contradição no acórdão por não ter reconhecido a existência de bullying sistemático, apesar de supostas ofensas reiteradas e publicações em redes sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao deixar de reconhecer como bullying sistemático os fatos narrados, o que justificaria a modificação da decisão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa à alegação de bullying, concluindo pela inexistência de prova de prática sistemática e contínua nos termos exigidos pela Lei 13.185/2015, razão pela qual afastou a responsabilidade civil dos apelados.

Não se constata contradição, pois o colegiado reconheceu a ocorrência de desentendimentos pontuais entre alunos, mas afastou a caracterização de bullying sistemático, diante da ausência de elementos probatórios suficientes.

Os embargos se limitam a rediscutir matéria de mérito, com o objetivo de obter efeito modificativo incompatível com a via eleita, o que configura utilização indevida dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente de forma suficiente sua decisão.

O prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, supre eventual exigência formal, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeito modificativo, salvo se evidenciada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A inexistência de contradição é confirmada quando o acórdão impugnado analisa expressamente a matéria e motiva adequadamente sua conclusão.
O prequestionamento pode ser considerado atendido, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que os temas tenham sido objeto de deliberação no acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 0554902-03.2015.8.05.0001
, opostos por
MARIA ELENA LEAL TOSTA DOS SANTOS
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, intentada em face da
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE INSTRUÇÃO – ANI

e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)